Tribunal: TJDFT
Processo: 0052127-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052127-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GLAURA VILELA FREIRE NAVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 32134119, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da Contadoria ofertados no ID 14966705. Alegou o ente público que a impugnação encontra fundamento no artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 e no artigo 11 da Portaria Conjunta n.o 17/2006-TJDFT, pois segundo o dispositivo legal são passíveis de revisão pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. Sustentou que a inércia do DISTRITO FEDERAL sobre os cálculos em questão não é impeditivo para a reapreciação das contas, inclusive por não serem direitos disponíveis da Fazenda Pública, sobre os quais não é dado transigir nem se opera a preclusão, mormente diante de erros materiais. Asseverou que as contas de ID 14966705 (das quais o ente público não teria tido vistas), ensejadora das Requisições Retificadoras ID 00026865608 e 0026903154, contêm equívoco descrito pela Gerência de Cálculos/PGDF e planilha, qual seja: a Contadoria Judicial aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês no período posterior a agosto-2012, quando deveria ser aplicada taxa de juros nos moldes da Lei 11.960/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei 8.177/1991, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 12.703/2012, notadamente artigo 12, inciso II, alínea “b”. Concluiu que a aplicação dos juros de mora deve considerar a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. Consignou não se desconhecer que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de sua repercussão geral, definiu que o índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública é o IPCA-E, o que não é objeto de discussão. No entanto, no mesmo julgamento a Corte Suprema estabeleceu a disciplina dos juros moratórios, prevendo que quanto às condenação oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Citou precedente desta Corte, registrado no acórdão n. 1337336. Pugnou pela adoção dos valores demonstrados na planilha que anexou, determinando-se nova retificação dos precatórios. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação, na petição de ID 33321092, argumentando que a sistemática almejada não pode ser aplicada, sob pena de violação ao princípio da isonomia, porque este ente público possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança de seus créditos administrativos não tributários, quais sejam: os artigos 2o, § § 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 e artigo 6o, §3o, da Lei Complementar Distrital n. 833/2011. Concluiu que o Distrito Federal aplica 100% da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês como taxa de juros, de maneira que a pretensão do devedor de pagar somente 70% do seu valor revela odiosa discriminação em relação aos seus credores. Registrou que os juros moratórios das dívidas da fazenda pública com seus credores devem sempre ser iguais aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança de seus crédito. Assim, afirmou que a pretensão do ente público é incompatível com solução do Tema 810 de repercussão geral da Corte Suprema e com o princípio da isonomia previsto no artigo 5o, “caput”, da Constituição Federal. Pugnou pelo indeferimento da impugnação. A impugnação não merece prosperar em razão da preclusão da matéria questionada. Vejamos. Intimado acerca da petição de cumprimento de sentença (decisão ID 9322919 e intimação do DF ID 9322918, p.1), instruída por planilha de cálculos, o DISTRITO FEDERAL não apesentou impugnação (ID 9322918, p. 2). Na decisão de ID 9322926 (em 22-março-2017), examinados os índices de juros de mora e correção monetária, de ofício, por se tratar de matérias de ordem pública, e concluiu-se que “(...) os índices de atualização do crédito e o marco inicial considerado para a incidência de juros de mora (notificação da autoridade coatora levada a efeito nos autos do mandado de segurança) especificados no demonstrativo estão em conformidade com os aplicáveis ao caso”. A parte Exequente interpôs agravo interno contra parte da referida decisão que indeferiu a fixação de honorários no cumprimento de sentença (ID 9322925). A Procuradoria do Distrito Federal teve vistas dos autos (ID 9322911), mas limitou-se a manifestar-se quanto aos honorários, quedando silente quanto aos índices homologados. Determinou-se a expedição de precatório, de acordo com o demonstrativo de cálculos (decisão - ID 9322927). O DISTRITO FEDERAL foi intimado desta decisão (ID 9322933, p. 3) e peticionou expressando ciência da decisão e restituindo os autos (ID 9322931). Foi certificada a não impugnação pelo ente público à referida decisão (ID 9322928). Os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que suscitou dúvida quanto aos índice de correção monetária a ser aplicado nos cálculos (ID 9322935), e decidiu pelo IPCA-e (decisão, ID 9322937). Os cálculos foram apresentados pela Contadoria do Juízo (em 10-novembro-2017), com índice de correção de INPC até julho-2009 e IPCA-E posteriormente, e juros mensais de 0,5% (ID 9322936). Foi requisitado o precatório (ID 9322938). Firmada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de serem devidos honorários advocatícios de sucumbência (Tem 973), estes foram fixados e determinou-se a intimação das partes seguida pela expedição de precatório, caso não houvesse impugnação (decisão – ID 10499713). As partes quedaram-se inertes (ID 11168056 e ID 12290732). A Contadoria elaborou novos cálculos (em 6-novembro-2009), com mesmos índices anteriormente aplicados, inclusive juros mensais de 0,5% (ID 12434607). Foi requisitada a expedição de precatório (ID 12581393) – que foi cancelado para ser expedido pelo Sistema SAPRE (ID 14090337). Diante disso, os autos foram novamente para a Contadoria do Juízo, que atualizou os valores (em 13-março-2020), pelos mesmos índices, inclusive juros mensais de 0,5% (ID 14966705). Foi feita nova requisição de precatório (ID 16573218). Pois bem. Diante desta terceira apresentação de cálculos pela Contadoria do Juízo, insurgiu-se o DISTRITO FEDERAL, cerca de 5 (cinco) anos depois da decisão que homologou os cálculos, manifestar-se contra o índice de juros aplicado. Depreende-se a clara preclusão do questionamento, tendo em vista já estarem os juros de mora homologados em decisão irrecorrível, repita-se, desde 22-março-2017 (ID 9322926). A mera superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, com os mesmos critérios de juros, para atualizar os valores, não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da homologação dos primeiros cálculos, após anuência/inércia de ambas as partes, dentre os quais: a preclusão; por conseguinte, não tem o condão de reabrir o prazo para impugnação pelas partes da aplicação da taxa de juros não modificada, oportunizando se manifestarem acerca dos mesmos critérios já anteriormente utilizados e homologados. Ademais, embora a questão controvertida, qual seja: a aplicação da taxa de juros em desconformidade ao disposto na Lei 11.960/2009, se trate de matéria de ordem pública, que, quando não é expressamente debatida, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução, sujeita-se à preclusão, nas hipóteses em que, como no caso vertente, foi oportunizado à parte se manifestar especificamente em relação à planilha e não houve impugnação tempestiva, ensejando a homologação dos cálculos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, a preclusão da matéria impugnada obsta que se rediscutam as questões levantadas. A alegação de que o artigo 1o-E da Lei 9.494/97 e artigo 11 da Portaria Conjunta 17/2006-TJDFT afastariam a preclusão não socorre o ente público. Confiram-se as literalidades das disposições normativas invocadas: Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) Art. 11 - Na hipótese de simples erro material, em qualquer fase do processamento do precatório, o Presidente do Tribunal determinará a comunicação do fato ao Juízo da Execução, para que determine a correção devida, mediante a expedição de requisição retificadora, em substituição à precedente, não importando tal fato em novo precatório ou em prejuízo de sua ordem de precedência. Denota-se das previsões normativas em destaque que compete ao Presidente do Tribunal revisar as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios, antes de pagamento ao credor, com o fito de sanar simples erro material, sendo-lhe defeso, portanto, modificar unilateralmente decisões judiciais homologatórias dos índices incidentes. O entendimento é pertinente, inclusive, para que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 não seja empregado pela parte que, perdedora no mérito, vise uma nova revisão do tema no curso da execução. Neste sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM AGRAVADO: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA E M E N T A ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. 1. Conquanto o erro material não integre a coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, possibilitando, inclusive, a revisão do precatório, com base no artigo 1o-E, da Lei n.o 9.494/97, no caso, tem-se que o recorrente não logrou demonstrar qualquer inexatidão dos cálculos. 2. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1095334, 07033254320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÕES. NÃO APONTADAS. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL 38/1989. LEI DISTRITAL 117/1990. ASSUNTOS EXAUSTIVAMENTE DEBATIDOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULO DE PRECATÓRIOS EM FASE DE EXECUÇÃO. ARTIGO 1o-E DA LEI No 9.494/97. PARTE PERDEDORA NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROS DE CÁLCULO. NÃO APONTADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração serem utilizados como recurso com vista a reverter matéria meritória exaustivamente debatida sob o fundamento de haver vícios. 2. A alegação de que até mesmo os cálculos para a elaboração de precatórios poderiam ser revistos em sede de execução (artigo 1o-E da Lei no 9.494/97) não faz sentido, uma vez que o embargante foi perdedor no mérito. Da mesma forma, ao ressaltar que caberia à parte simplesmente apontar erros nos cálculos, não indica sequer um. 3. Embargos conhecidos. Provimento negado. Manutenção do acórdão. (Acórdão 861452, 20110111684670APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 561) (grifo nosso) A definição dos juros de mora em decisão judicial preclusa não configura, por si só, erro material. Finalmente, não socorre ao ente público a alegação de que não teria tido vistas contas de ID 14966705. Isto porque, ao ter vistas dos autos e apresentar a impugnação ora analisada, findou por ter acesso aos referidos cálculos da Contadoria (ID 14966705), ficando suprida eventual ausência de intimação, e não apresentou insurgência senão quanto a aspecto já acobertado pela preclusão (juros). Destarte, a matéria ventilada na impugnação do DISTRITO FEDERAL encontra-se preclusa desde 2017, não sendo viável que o ente público silencie por anos acerca do índice de juros a incidir e, então, após sucessivas atualizados pela Contadoria do Juízo e feitos os requisitórios de precatório, decida questionar os juros moratórios - já homologados. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório expedidas. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator